Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-88.2006.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001251-88.2006.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BB LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (APELADO), ESPOLIO DE ANTONIO FUIZA DA ROCHA (APELADO), BIGAIR BEATRIZ BORGES DA ROCHA (APELADO), CLEITON BORGES FUIZA (APELADO), IAGO BORGES FUIZA (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INÉRCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NOS ART. 267, INCISO VI, DO CPC/1973. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 267, INCISO IV, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA ALTERADA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Sabe-se que a citação constitui pressuposto processual de validade do processo, nos termos do art. 214, do CPC/1973, bem como sua ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
ex vi
do art. 267, inciso IV, do CPC/1973,

II. No presente caso, não ocorreu a citação da parte ré em decorrência do autor, ora recorrente, não ter adotado as providências processuais necessárias para efetivação desse ato imprescindível para toda e qualquer ação, embora devidamente intimado para tanto. Assim, coube à Magistrada julgar o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC/1973. Precedente jurisprudencial.

III. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação (pressuposto processual), quando tem por fundamento o art. 267, I e IV, do CPC/1973 (atual redação do art. 485, inciso IV, do NCPC), independe de intimação pessoal da parte autora para providenciar a regularização do andamento do feito. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

IV. Outrossim, in casu, não se aplica a Súmula no 240 do STJ (que passou a fazer parte do Novo CPC, art. 485, § 6o), pois só se exige o requerimento do réu quando este está nos autos, o que não ocorreu nos presentes autos; assim, lógica e desnecessária sua anuência, conforme a jurisprudência do próprio Tribunal da Cidadania (Informativo 387/STJ: 3a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, REsp 1.094.308-RJm j. 19.03.2009, DJe 30.03.2009).

V. Sentença que merece reparo tão somente na sua fundamentação, a qual deve ser alterada, nos termos aqui aventados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 0001251-88.2006.8.11.0025 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE JUÍNA/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO FUIZA DA ROCHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Pedido de Tutela Antecipada (reintegração e posse), que agora corre contra o
ESPOLIO DE ANTONIO FUIZA DA ROCHA
, e que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC/1973.

O apelante, inconformado com a r. sentença, por meio de suas razões recursais (ID no 106466987 - págs.1-8), destaca que possui legitimo interesse na causa, restando presentes as condições da ação. Aduz que a deliberada fuga do compromisso assumido pelo apelado em relação ao apelante, no tocante ao dispor seu endereço, mesmo que convencionado em contrato, foram fatores preponderantes e diretamente ligados à dificuldade de manifestação do apelante, no que concerne ao prosseguimento do feito.

Afirma que não está configurado o abandono da causa, não sendo justa a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em momento anterior a intimação pessoal do apelante, para suprir a falta no prazo legal, conforme previsto do artigo 267, § 1, do Código de Processo Civil.

Ademais, pontua que outro ponto essencial para extinção do feito é o requerimento da parte adversa, segundo o Enunciado no 240 da Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao fim, que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a r. sentença

Sem contrarrazões, em face de ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, presentes os requisitos de admissibilidade recursal extrínsecos e intrínsecos, conheço da presente apelação e, não tendo sido arguida nenhuma preliminar, passo à análise do mérito.

A presente demanda devolvida a este Juízo
ad quem
trata da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC/1973.

Pois bem.

O apelante pontua que possui legitimo interesse na causa, restando presentes as condições da ação. Aduz que a deliberada fuga do compromisso assumido pelo apelado em relação ao apelante, no tocante ao dispor seu endereço, mesmo que convencionado em contrato, foram fatores preponderantes e diretamente ligados à dificuldade de manifestação do apelante, no que concerne ao prosseguimento do feito. Afirma que não está configurado o abandono da causa, não sendo justa a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em momento anterior a intimação pessoal do apelante, para suprir a falta no prazo legal, conforme previsto do artigo 267, § 1, do Código de Processo Civil. Ademais, pontua que outro ponto essencial para extinção do feito é o requerimento da parte adversa, segundo o Enunciado no 240 da Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Não merece prosperar a irresignação do apelante segundo os argumentos aduzidos em suas razões. Explico.

O fundamento para extinção do feito foi o fato de que o ora apelante a

despeito do extenso lapso transcorrido desde o despacho inicial que determinou a citação, esta não restou perfectibilizada, deixando o autor de adotar as providências processuais necessárias para efetivação deste ato processual imprescindível, inclusive em relação a reintegração do bem, pois o feito estava paralisado por mais de 02 (dois) anos (fevereiro de 2012 – considerando que a sentença foi proferida em maio de 2014) aguardando o pagamento do preparo para o envio da carta precatória, que tinha como objetivo a reintegração do veículo dado em garantia da dívida.

Dessa maneira, entendeu a MM. Juíza
a quo
que o recorrido não se desincumbiu do ônus de promover a citação do réu, conforme determina o § 2o, do artigo 219, do Diploma Processual Civil, pois
“o processo se arrasta desde o ano de 2006 sem a formação da relação processual, pois o requerido não foi citado, tendo o Judiciário incitado o autor (parte interessada), várias vezes ao cumprimento da obrigação”
.

Por essa linha de intelecção, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. e 267, inciso VI, do CPC/1973.

Todavia divirjo desse entendimento esposado pela MM. Juíza de primeira instância, pelos motivos que passo a expor.

Nessa senda, trago à colação a previsão do aludido dispositivo:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

(...)

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;”

Entretanto, analisando o relatório e a fundamentação da sentença combatida, em consonância com este arcabouço processual, entendo que era caso de extinção pelo art. 267, sim, mas com fulcro no inciso IV, do Diploma Processual Civil de 1973.

Por oportuno, colaciono essa previsão,
in verbis
:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

É que o que ensejou a extinção do processo sem adentrar na matéria de fundo – o mérito por assim dizer – foi a ausência de citação da parte ré em decorrência do autor, ora recorrente, não ter adotado as providências processuais necessárias para efetivação desse ato imprescindível para toda e qualquer ação.

Tal o quadro, ressalto que é inviável a perpetuação indefinida de causas desta espécie, o que pode gerar acúmulo de processos inúteis no juízo e dificultar o andamento e/ou prosseguimento de outros feitos.

Por fim, colijo que a extinção do processo com arrimo no inciso IV, do artigo 267, do Código de Processo Civil/1973, não impõe ao magistrado a prosseguimento de demanda, mas de evidente ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, por ter verificado a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja,
in casu
, a citação, a demanda deveria ter sido julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do que previa o art. 267, inciso IV, do CPC/1973.

Isso porque se sabe que a
"citação é o ato pelo qual se chama a juízo réu ou o interessado a fim de se defender"
, nos termos do art. 213, do CPC/1973 (atual redação do art. 238, do CPC/2015). Ou seja,
"para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu"
, a teor do art. 214, do mesmo diploma legal (atual redação do art. 239, do CPC/2015).

No escólio de FREDIE DIDIER JR., tem-se que:

A citação é o ato processual de comunicação pelo qual se convoca o réu (inclusive o executado) e interessado para integrar o processo (art. 238, CPC).

Este ato tem dupla função: a) in ius vocatio, convocar o sujeito a juízo; b) edictio actionis, cientificar-lhe do teor da demanda formulada.”
(in “Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento”. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 608.)
.

Destarte, a citação é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto é indispensável o chamamento da parte ré, a fim de ocorrer o aperfeiçoamento da relação processual, dando azo à existência do contraditório e da ampla defesa, supedâneo constitucional insculpido no art. 5o, inciso LV.

Dúvidas não há de que é dever do autor promovê-la, dentro dos prazos estabelecidos no art. 219, § 2o, do CPC/1973 (atual redação do art. 240, § 2o, do CPC/2015), cujo descumprimento autorizava a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso IV, do CPC revogado (atual redação do art. 485, inciso IV, do CPC/2015), como se deu no presente caso.

Por essa razão, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, incisos I e IV, do CPC/1973, independe de intimação pessoal e prévia da parte autora, conforme se mostra nos presentes autos.

Para tanto, permito-me trazer à baila o entendimento doutrinário dos professores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, os quais pontuam que:

“§ 1.o: Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo . O "dies a quo" do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48h (quarenta e oito horas). Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção. Para o réu que se oculta, pode ser feito intimação por edital.”

(Código de Processo Civil Comentado". 2010. p.527).

Observa-se que, no ensinamento dos doutos mestres, não se pode extinguir o processo sem resolução do mérito, nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 267, do CPC/1973 (atual redação do art. 485, incisos II e III, do CPC/2015), consoante se depreende da análise do § 1o, do art. 267, do CPC/1973 (atual redação do art. 485, § 1o, do CPC/2015).

Tanto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido, porque não se exige a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por qualquer das hipóteses do art. 267, do CPC/2015, com a devida exceção no que tange aos incisos II e III, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO.
INCISO I DO ARTIGO 267 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
.

1. Nos termos do art. 284 do CPC, deve o juiz, ao perceber defeitos ou deficiência na inicial, determinar a intimação do autor para promover a emenda ou correção da deficiência, no decêndio, sob pena de indeferimento da inicial. A jurisprudência desta Corte é pacífica em reconhecer que aí se cuida de ato do advogado.
2. A intimação pessoal prevista no § 1o do artigo 267, também do CPC, não se aplica à hipótese. Precedente. 3. Recurso especial improvido
.”
( REsp 642.400/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005, p. 253) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1o DO MESMO DISPOSITIVO -DESNECESSIDADE
- ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.”
( AgRg no REsp 1129569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2009) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE FINSOCIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICAÇÃO DO ART. 284, § 1o DO CPC . HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA.

[...] 4. Sobressai da doutrina de Nelson Nery, ao comentar o art. 267, inciso IV do CPC, acerca da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que se segue: "IV: 32. Casuística: Capacidade postulatória. Direito de Petição: 'O direito de petição, previsto na CF 5o, XXXIV, 'a', não representa a garantia do próprio interessado postular em juízo, em nome próprio. Para isso, há de estar devidamente habilitado, na forma da lei. Não é possível, com fundamento nesse direito, garantir à parte vir a juízo sem a presença de advogado. São distintos o direito de petição e o de postular em juízo. Processo extinto por ausência dos pressupostos de constituição válido ( CPC 267 IV)- (STF 1a Turma -Pet 825-1 - BA, rel. Ministro Ilmar Galvão, j. 17.12.1993, DJU 3.2.1994, p. 787)."(In, Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 9a Edição, pág. 438)".
5. Destarte, em não sendo hipótese de incidência dos incisos II e III, do supracitado dispositivo legal, resta dispensada a intimação pessoal da parte, porquanto suficiente a intimação do advogado para a apresentação da procuração judicial . 6. Agravo Regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723432 / RJ. Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA. Relator: Ministro LUIZ FUX (1122). Julgamento: 04/03/2008. Publicação: DJe 05/05/2008) (grifei)

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona no sentido de que o Magistrado pode extinguir o processo sem exame do mérito, independentemente, de intimação pessoal da parte autora, quando a sentença for fundamentada no inciso IV, do art. 267, do CPC/1973, senão vejamos:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO COM BASE NO INCISO IV, DO ART. 267 DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo o pagamento das custas iniciais no prazo de trinta dias, é cabível a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), com o consequente cancelamento da distribuição com base no art. 257 do CPC, tornando-se desnecessária a intimação pessoal da parte, como condição para determinar a medida, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APL: 00036617820148110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, IV, CPC/73 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do feito com base no artigo 267, inciso IV, do antigo Código de Processo Civil não pressupõe intimação da parte, pois, a regra inserta no parágrafo primeiro faz alusão apenas aos casos de previstos nos incisos II e III, ambos do mesmo dispositivo legal.”
(TJ-MT - APL: 00082958520108110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/08/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL- OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTADA- AVISO DE RECEBIMENTO COM REGISTRO DE “DESCONHECIDO” - AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Inexistindo prova de que foram esgotadas todas as diligências para encontrar o devedor, inclusive sem protesto do título por edital, assim, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, I, c/c 321 § único do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, I, c/c 321§ único em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, § 1o, do processo-civil-lei- 5869-73"> CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ.”
(TJ-MT - APL: 1005642-93.2021.8.11.0041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/06/2021).

Não é outro o entendimento nos Egrégios Tribunais Estaduais, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito nos termos do art. 267, IV, do CPC.

2. Além disso, é desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 267, § 1o, do CPC, providência exigível tão somente nas hipóteses elencadas nos incisos II e III do mesmo artigo.

3. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDF. APC 20080710181953. Órgão Julgador: 3a Turma Cível. Relator: Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Julgamento: 29/04/2015. Publicado: DJE : 07/05/2015 . Pág.: 220) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO . ENDEREÇOS INCORRETOS

INEXATOS FORNECIDOS PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO / ATUALIZADO DOS EXECUTADOS. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE . AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A petição inicial apta exige a indicação de onde possa ser encontrado o réu. Trata-se de pressuposto processual objetivo de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausente o requisito do art. 282, inc. II, do CPC, e dadas diversas oportunidades à parte para suprir a deficiência, como no caso em espécie, é de se extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inc. IV, do CPC.

2. É desnecessária a intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo nos termos do art. 267, IV, do CPC Existência de precedentes desta Câmara em igual sentido.

3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJPE. AGR 3383653 PE. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: Desembargador: Jovaldo Nunes Gomes. Julgamento: 15/10/2014. Publicado: DJE : 24/10/2014) (grifei)

Não vejo razão na irresignação do apelante, pois não houve necessidade de intimação pessoal.

Ademais, o apelante pontua que outro ponto essencial para extinção do feito é o requerimento da parte adversa, segundo o Enunciado no 240 da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pretende com essa irresignação o apelante trazer à baila a aplicação da Súmula no 240, do STJ, a qual dispõe que
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
.

No parecer de FREDIE DIDIER JR., tem-se que é desnecessário esse requerimento se o réu não está nos autos, senão vejamos:

“Não pode o magistrado extinguir ex officio o processo em razão do abandono pelo autor, se o réu já estiver no processo (se não estiver no processo, é inconcebível exigir o consentimento do réu)
(in “Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento”. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714/715).

Em sua obra MARCOS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES assim pontua:

É indispensável a prévia intimação pessoal do autor para que em 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção . Mesmo que o autor permaneça inerte, o juiz só estará autorizado a extinguir o processo se o réu solicitar. É o que dispõe a Súmula 240, do STJ:"A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende do requerimento do réu
[...] Se o réu não tiver apresentado resposta, desnecessário o seu requerimento para a extinção .
"
(in" Direito Processual Civil Esquematizado ". 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 341.). (grifei)

Por essa razão, destaque-se que, no presente caso, não se aplica a Súmula no 240 do STJ (que passou a fazer parte do Novo CPC, art. 485, § 6o 5), porquanto só se exige o requerimento do réu quando este está nos autos, o que não ocorreu
in casu
; assim, lógica e desnecessária sua anuência, conforme doutrina acima juntada, bem como em consonância com a jurisprudência do próprio Tribunal da Cidadania (Informativo 387/STJ: 3a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, REsp 1.094.308-RJm j. 19.03.2009, DJe 30.03.2009).

Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, consoante inteligência do art. 267, incisos I e IV, do CPC/1973, é a medida que se impõe, porque as demandas não podem se prolongar
ad infinitum
no Judiciário, muitas mais quando não há participação efetiva do autor, maior interessado no deslinde da causa, nos autos.

Do exposto, conheço do presente recurso de apelação, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, somente para alterar a fundamentação da sentença, fazendo-se constar na parte dispositiva que a extinção tem como fundamento o art. 267, inciso IV, do CPC/1973 (atual redação do art. 485, inciso IV, do CPC/2015), por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a saber, a ausência de citação, no mais mantém-se incólume a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022